Tribunal: TJES
Processo: 5008734-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008734-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS LYRIO JESUS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008734-37.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e MARIA DAS GRACAS LYRIO JESUS

RECORRIDA:
MARIA DAS GRACAS LYRIO JESUS e

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DA AUTORA PLEITEANDO MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO BANCO RÉU PUGNANDO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO (CONTRARRAZÕES DA AUTORA) REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (RECURSO DO BANCO) REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A ANÁLISE DO MÉRITO, SENDO PRESCINDÍVEL A PERÍCIA TÉCNICA. MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVOU A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS. AUTORA QUE SE BENEFICIOU ECONOMICAMENTE DE AMBAS AS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes (BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e MARIA DAS GRACAS LYRIO JESUS) contra a r. sentença (ID 16601082) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, resolvo o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

i)
DECLARAR
a inexistência dos contratos de empréstimo consignado objeto da lide e dos débitos deles decorrentes em nome da autora;

ii)
CONDENAR
o réu à
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados, sobre os quais deverão incidir: a) correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJ até o início da vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então passará a ser atualizado pelo IPCA; e b) juros de mora calculados pela Taxa SELIC (deduzido o índice de atualização monetária que a compõe), a contar de cada desconto indevido;

iii)
CONDENAR
o réu ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de correção monetária (IPCA) a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora (Taxa SELIC, com dedução do índice de atualização), a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data do efetivo pagamento.

Determino que, em fase de cumprimento de sentença, a parte ré comprove a efetiva disponibilização de valores na conta da parte autora. Caso comprovado o crédito, deverá ser recalculado com a aplicação da taxa de juros do contrato à época, promovendo-se o abatimento do montante com a devida atualização monetária. Apurando-se saldo em favor do consumidor, este deverá ser restituído de forma simples. Caso seja constatado saldo devedor a ser quitado pela parte autora, a compensação de valores é medida que se impõe, ficando a instituição financeira autorizada a procedê-la.

Confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID n. 75099504).

A autora, MARIA DAS GRACAS LYRIO JESUS, interpôs recurso (ID 16601083) pleiteando, exclusivamente, a majoração (aumento) do valor fixado para os danos morais, por considerá-lo irrisório.

O banco réu, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, também recorreu (ID 16601189), arguindo preliminarmente a incompetência do juízo pela necessidade de perícia digital. No mérito, defendeu a validade das contratações eletrônicas, a comprovação das transferências dos valores (seja por crédito em conta ou por refinanciamento) e a ausência de ato ilícito, buscando a reforma da sentença para que a ação seja julgada
totalmente improcedente
.

Em contrarrazões (ID 16601195), a autora suscitou preliminar de deserção do recurso do banco, alegando que o pagamento do preparo (custas) foi realizado fora do prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei n.º 9.099/95 .

É o breve relatório.
Passo a votar.

1. DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO (ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES)

A autora argumenta que o recurso do banco estaria deserto. Verifica-se que o banco interpôs seu recurso em 10/10/2025 (sexta-feira) às 16:46. O prazo de 48 horas para o preparo, contado "minuto a minuto", venceria em 12/10/2025 (domingo).

O banco efetuou o pagamento na segunda-feira, 13/10/2025, e juntou o comprovante no mesmo dia.

Conforme entendimento processual consolidado, os prazos que vencem em dias não úteis (sábados, domingos e feriados) são automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. Sendo o vencimento do prazo em um domingo (12/10), o pagamento realizado no dia 13/10/2025 (segunda-feira) é tempestivo.

Rejeito, pois, a preliminar de deserção.

2. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (RECURSO DO BANCO)

O banco réu alega a incompetência do Juizado Especial Cível, sustentando a necessidade de perícia técnica complexa para validar as assinaturas digitais.

Contudo, o juiz é o destinatário das provas. No caso dos autos, os documentos apresentados — como os dossiês de assinatura eletrônica (com registros de IP, geolocalização e validação por SMS) e os comprovantes de transferência de valores (TEDs) — são suficientes para a análise do mérito da controvérsia, não se vislumbrando a complexidade alegada que afastaria a competência deste juízo.

Rejeito a preliminar de incompetência.

3. DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

A controvérsia cinge-se à validade de dois contratos que a autora alega não ter celebrado:

Contrato nº 0013191599 (Valor de R$900,82)

Contrato nº 0010496428 (Valor de R$16.427,55)

A sentença acolheu a tese de vício de consentimento, baseando-se na vulnerabilidade da consumidora e na suposta falha de informação. Ocorre que as provas documentais apresentadas pelo banco réu demonstram a regularidade das operações e, fundamentalmente, o
benefício econômico
auferido pela autora em ambas as transações.

3.1. Contrato nº 0013191599 (R$900,82)

O banco réu demonstra que esta foi uma operação
nova
. O dossiê de contratação (ID 16601052, p. 7) comprova a assinatura eletrônica avançada, com identificação do CPF da autora, número de telefone (27) 996460180, geolocalização e autenticação via Token SMS em 25/01/2024 .

Mais importante, o banco comprova (ID 16601052, p. 6 e 35) que o valor líquido da operação,
R$ 871,71
, foi creditado via TED, em 26/01/2024, diretamente na conta corrente de titularidade da própria autora (MARIA DAS GRACAS LYRIO JESUS) no Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), Agência 0117, Conta 02371441.

Se a autora recebeu a integralidade do valor em sua conta bancária pessoal, não é crível a alegação de desconhecimento total da operação ou de fraude.

3.2. Contrato nº 0010496428 (R$ 16.427,55)

Quanto ao segundo contrato, de valor mais expressivo, as provas são ainda mais robustas para afastar a tese inicial. O banco demonstra que a autora já possuía relação jurídica anterior, tratando-se de
refinanciamento
.

Os documentos (ID 16601052, p. 10 e 40) detalham a operação:

A transação liquidou um saldo devedor anterior de
R$10.056,16
, referente aos contratos nº 0005787049 e nº 0008008485, que a autora mantinha com a instituição.

A operação liberou um "troco" (valor líquido remanescente) de
R$6.077,95
, que foi creditado via TED na conta da autora no Banco BMG SA, banco que ela também possui relação jurídica, conforme o documento de ID nº 16601046, p. 8.

A alegação do banco de que a autora era "cliente contumaz" é corroborada pelo "Extrato de Empréstimo Consignado Completo" (ID 16601046), juntado pela própria autora. Nas páginas 5 e 6 deste documento, consta o histórico de descontos em seu benefício INSS, incluindo expressamente “Exclusão por Refinanciamento”, justamente nos contratos que foram liquidados pela operação ora questionada.

Nota-se ainda que ambas as operações foram validadas por assinatura eletrônica avançada, com biometria facial (liveness), geolocalização e confirmação por token, em conformidade com a Medida Provisória 2.200-2/2001, que assegura a validade de documentos eletrônicos.

A autora se beneficiou economicamente de ambas as operações: na primeira, recebendo o crédito integral em sua conta; na segunda, liquidando dívidas que já possuía e recebendo o valor remanescente (troco).

A alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação cai por terra diante da comprovação fática de que a autora não só anuiu com os termos (pela via digital), como também usufruiu dos valores financeiros provenientes dos contratos.

Não havendo ato ilícito por parte do banco, inexiste o dever de indenizar (seja material ou moralmente). Por consequência, a reforma da sentença pela total improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Diante da reforma da sentença para julgar a ação improcedente, o Recurso Inominado da autora (ID 16601083), que visava unicamente a majoração dos danos morais, perde seu objeto.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para:

JULGAR PREJUDICADO
o Recurso Inominado interposto pela autora, MARIA DAS GRACAS LYRIO JESUS.

DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo réu, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença (ID 16601082) e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora/recorrente (Maria das Graças Lyrio Jesus), parte vencida na instância recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É COMO VOTO.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)